Tribunal: TJBA
Processo: 8026072-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026072-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIR CARMO SERRA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. CÁLCULOS DO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE SE MOSTRAM ACERTADOS. ORDEM DE RESTITUIÇÃO. INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. VALOR LEVANTADO PELO EXEQUENTE FOI RECONHECIDO POR ELE COMO INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. APENAS PARA AFASTAR O DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. caso em exame:
Acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, que determinou ao Exequente restituição de valores de ofício.

II. Questão em discussão:
Se é cabível rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e afastar a ordem de restituição de valores.

III. Razões de decidir:
Os cálculos do Magistrado singular aparentam estar corretos, motivo pelo qual sem razão o Agravante nesse ponto, contudo, a ordem de ofício, para devolução da diferença entre o resultado desse cálculo e o valor levantado pelo Agravante se mostra inadequada, na medida em que, primeiro, foi reconhecido como incontroverso pelo Executado aqui Recorrido, e segundo, não houve pedido, à época, dessa restituição.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para afastar a ordem de restituição do valor de R$ 707,39 (setecentos e sete reais e trinta e nove centavos), por se tratar de provimento, a época, além do solicitado.

Tese de julgamento:
O provimento jurisdicional deve observar o princípio da demanda e congruência, que preconizam que a atuação do Magistrado deve pautar-se na estrita observância dos pedidos formulados pelas partes litigantes, defesa ação por iniciativa própria, para preservar, sobretudo, a imparcialidade e assegurar que somente serão resolvidas as questões apresentadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026072-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ALMIR CARMO SERRA e como Agravado BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça